Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707794-63.2022.8.07.0010 APELANTE: AGRIPINO JOSE DOS SANTOS APELADO: BANCO AGIBANK S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Compulsando os autos, verifico que foram opostos Embargos de Declaração (Id. 44687530) contra a r. sentença Id. 44687527 que, até o presente momento, não foram apreciados. Consta, ainda, certidão expedida pelo NURANP (Id. 44737751) atestando que não consta apelação nestes autos. Dessa maneira, determino o retorno dos autos à Vara de origem, para a apreciação dos Embargos de Declaração. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora